Tribunal: TRF3
Processo: 5004428-87.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
406/689)

5004428-87.2023.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004428-87.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SAMIR ANTUN

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA - SP348246-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALQUEIA DA SILVA RODRIGUES - SP244264-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MÉDICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EFICÁCIA DA CTPS. MARCO TEMPORAL EM 28/04/1995. VEDAÇÃO DE CONVERSÃO APÓS EC No 103/2019. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu períodos de trabalho especial na função de médico (de 1987 a 1995) mediante enquadramento por categoria profissional comprovado por CTPS, e concedeu aposentadoria programada por idade desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a validade da anotação na CTPS para comprovação da especialidade da categoria profissional de médico, sem laudos técnicos, no período anterior à Lei no 9.032/95; (iii) a necessidade de limitação temporal do reconhecimento por categoria profissional até 28/04/1995; e (iv) a incidência da vedação constitucional à conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita ao reexame necessário, uma vez que o proveito econômico da condenação, correspondente às parcelas vencidas da aposentadoria por idade, não atinge o limite legal de 1.000 salários-mínimos exigido para o duplo grau obrigatório.

4. O reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria profissional para a atividade de médico é válido e dispensa a apresentação de formulários técnicos complementares ou laudos periciais para os períodos laborados até 28/04/1995, véspera da publicação e do início da vigência da Lei no 9.032/95, gozando de presunção legal absoluta de exposição a agentes biológicos, bastando a comprovação do vínculo por meio da CTPS.

5. Constatado o equívoco da sentença ao reconhecer a especialidade por categoria profissional até 28/05/1995, impõe-se a limitação do último interregno especial à data exata de 28/04/1995.

6. Nos termos do art. 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019, é vedada a conversão de tempo especial em comum para o labor exercido a partir de 14/11/2019. Portanto, a tese autárquica não possui reflexo prático na contagem de tempo do segurado, cujos períodos especiais se encerraram em 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar o reconhecimento da atividade especial por categoria profissional à data de 28/04/1995, readequando o último período para 05/03/1990 a 28/04/1995. Deferida a prioridade na tramitação do feito em razão de doença grave.

Tese de julgamento: “1. A anotação regular da função de médico na CTPS constitui prova idônea e suficiente para o reconhecimento da especialidade por enquadramento de categoria profissional até 28/04/1995, sendo dispensada a apresentação de laudos técnicos ou formulários. 2. A concessão do enquadramento profissional limita-se à véspera da vigência da Lei no 9.032/95.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 24, §§ 1o e 2o, 25, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, I e § 3o, I, 1.048, I; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004428-87.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANE DOS SANTOS OLIVEIRA - SP348246-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALQUEIA DA SILVA RODRIGUES - SP244264-A

APELADO: SAMIR ANTUN

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença (Id. 283053579) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por SAMIR ANTUN para reconhecer a especialidade de diversos períodos laborados como médico entre 1987 e 1995, mediante enquadramento por categoria profissional comprovado via Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Por conseguinte, o juízo de origem concedeu à parte autora o benefício de Aposentadoria Programada por Idade desde a data do requerimento administrativo (29/06/2022), afastando o reexame obrigatório.

Em suas razões recursais (Id. 283053596), o INSS pugna, preliminarmente, pelo conhecimento da remessa necessária. No mérito, alega a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial de médico com base exclusiva em anotações da CTPS, exigindo a apresentação de formulários técnicos. Subsidiariamente, invoca a vedação constitucional de conversão de tempo especial em comum para os períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019. Por fim, argumenta que, afastado o tempo especial, a parte autora não atinge os requisitos para a aposentadoria.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 283053599), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, por preencher os pressupostos legais de admissibilidade.

2. DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO

Inicialmente, defiro o pedido de prioridade de tramitação formulado pela parte autora nos autos (Id. 303421402 e laudo médico de Id. 303421407), com fulcro no art. 1.048, I, do Código de Processo Civil. A moléstia comprovada nos autos encontra-se expressamente elencada no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Procedam-se às anotações necessárias.

3. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

4. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL (MÉDICO)

A controvérsia de mérito devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora como médico, no interregno de 1987 a 1995, com base estritamente nas anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (Id. 283053524, p. 13-50).

A legislação previdenciária aplicável ao reconhecimento da natureza especial do trabalho é aquela vigente à época da prestação do serviço, em obediência ao princípio tempus regit actum.

Até 28/04/1995, véspera da publicação da Lei no 9.032/95, era permitida a comprovação da especialidade mediante o mero enquadramento por categoria profissional. Para tanto, bastava que a atividade exercida estivesse arrolada nos Decretos no 53.831/64 ou no 83.080/79, havendo presunção absoluta de submissão aos agentes nocivos.

Nesse contexto, a atividade de médico encontra-se expressamente prevista no código 2.1.3 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64 e no código 2.1.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79, o que garante o reconhecimento da natureza especial do labor pela exposição inerente a agentes biológicos prejudiciais à saúde.

A alegação autárquica de que seria indispensável a apresentação de formulários técnicos (como SB-40, DSS-8030 ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não encontra amparo legal para o período anterior à vigência da Lei no 9.032/95. A anotação regular da função de médico na CTPS constitui prova idônea e suficiente do exercício da atividade, dispensando-se a exigência de laudos periciais ou formulários complementares de insalubridade para esse intervalo específico.

Dessa forma, revela-se escorreita a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 10/11/1987 a 28/07/1988, 06/04/1988 a 23/03/1990, 05/09/1988 a 03/01/1990, 01/03/1989 a 05/07/1989, 07/07/1989 a 02/04/1990 e 19/07/1990 a 06/02/1992.

Contudo, no que tange ao último interregno reconhecido na origem (05/03/1990 a 28/05/1995), a sentença incorreu em erro material e legal ao extrapolar o marco temporal do enquadramento por categoria profissional. Sendo a CTPS o único documento apresentado, o reconhecimento da especialidade sem apresentação de laudos técnicos deve ser estritamente limitado à data de 28/04/1995 (véspera do início da vigência da Lei no 9.032/95). Assim, o recurso do INSS comporta acolhida neste ponto específico, devendo o cômputo especial do último período ser limitado ao intervalo de 05/03/1990 a 28/04/1995.

Ainda com essa adequação, a parte autora atinge o tempo de contribuição necessário para a concessão da Aposentadoria Programada por Idade desde a data do requerimento administrativo (29/06/2022).

5. DA VEDAÇÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM

Pelo princípio da eventualidade, a autarquia previdenciária pugna pela declaração de impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para os períodos trabalhados após a vigência da Emenda Constitucional no 103/2019.

A tese suscitada possui irrefutável amparo normativo. O art. 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019 proíbe categoricamente a conversão de tempo de contribuição prestado sob condições especiais em tempo comum para o labor exercido após 13/11/2019 (data de entrada em vigor da referida emenda).

Contudo, no caso concreto, constata-se que todos os interregnos reconhecidos judicialmente como especiais encerram-se em 28/04/1995, muito antes do advento da Reforma da Previdência. Logo, a tese não irradia qualquer efeito prático ou modificativo na contagem do tempo de contribuição operada no juízo de origem.

6. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

7. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Em virtude do acolhimento parcial do apelo autárquico, deixa-se de aplicar a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS apenas para limitar o reconhecimento da atividade especial por categoria profissional à data de 28/04/1995, readequando o último período para 05/03/1990 a 28/04/1995 e, finalmente, defiro a prioridade na tramitação do feito em razão de doença grave.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MÉDICO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EFICÁCIA DA CTPS. MARCO TEMPORAL EM 28/04/1995. VEDAÇÃO DE CONVERSÃO APÓS EC No 103/2019. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que reconheceu períodos de trabalho especial na função de médico (de 1987 a 1995) mediante enquadramento por categoria profissional comprovado por CTPS, e concedeu aposentadoria programada por idade desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a validade da anotação na CTPS para comprovação da especialidade da categoria profissional de médico, sem laudos técnicos, no período anterior à Lei no 9.032/95; (iii) a necessidade de limitação temporal do reconhecimento por categoria profissional até 28/04/1995; e (iv) a incidência da vedação constitucional à conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não está sujeita ao reexame necessário, uma vez que o proveito econômico da condenação, correspondente às parcelas vencidas da aposentadoria por idade, não atinge o limite legal de 1.000 salários-mínimos exigido para o duplo grau obrigatório.

4. O reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria profissional para a atividade de médico é válido e dispensa a apresentação de formulários técnicos complementares ou laudos periciais para os períodos laborados até 28/04/1995, véspera da publicação e do início da vigência da Lei no 9.032/95, gozando de presunção legal absoluta de exposição a agentes biológicos, bastando a comprovação do vínculo por meio da CTPS.

5. Constatado o equívoco da sentença ao reconhecer a especialidade por categoria profissional até 28/05/1995, impõe-se a limitação do último interregno especial à data exata de 28/04/1995.

6. Nos termos do art. 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019, é vedada a conversão de tempo especial em comum para o labor exercido a partir de 14/11/2019. Portanto, a tese autárquica não possui reflexo prático na contagem de tempo do segurado, cujos períodos especiais se encerraram em 1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente provida para limitar o reconhecimento da atividade especial por categoria profissional à data de 28/04/1995, readequando o último período para 05/03/1990 a 28/04/1995. Deferida a prioridade na tramitação do feito em razão de doença grave.

Tese de julgamento: “1. A anotação regular da função de médico na CTPS constitui prova idônea e suficiente para o reconhecimento da especialidade por enquadramento de categoria profissional até 28/04/1995, sendo dispensada a apresentação de laudos técnicos ou formulários. 2. A concessão do enquadramento profissional limita-se à véspera da vigência da Lei no 9.032/95.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 24, §§ 1o e 2o, 25, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, I e § 3o, I, 1.048, I; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para limitar o reconhecimento da atividade especial por categoria profissional à data de 28/04/1995, readequando o último período para 05/03/1990 a 28/04/1995 e, finalmente, deferir a prioridade na tramitação do feito em razão de doença grave., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão